Tribunal: TJDFT
Processo: 0716768-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716768-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GENILDA ALVES DOS SANTOS BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0702885-80.2024.8.07.0018, pela qual rejeitou a impugnação oposta ao cumprimento de sentença coletiva movido por GENILDA ALVES DOS SANTOS BARROSO, que pretende o recebimento de restituição de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação em Políticas Sociais, com amparo na sentença coletiva proferida na ação movida em face dos agravantes pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF, nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, julgado pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o ente federativo primeiramente defende a suspensão do feito para se aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta que mesmo as hipóteses de a liquidação do julgado que dependem apenas de meros cálculos aritméticos estão inseridas na aludida afetação, não tendo sido objeto de ressalva pelo sodalício Superior. Alega também que, consoante defendido na impugnação inacolhida na decisão agravada, há, no caso vertente, excesso de execução com relação os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários (STJ, Tema 905). Afirma que o Juízo a quo não observou houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença parcialmente reformada, reconhecendo a necessidade de observância das teses preconizadas pelos Tribunais ad quem em sede de recursos repetitivos. Aduz que “[e]xatamente como defendido no apelo provido nessa parte pelo acórdão da ação coletiva , a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’.” Consigna, ainda, que “quanto aos juros, o título judicial transitado em julgado nada dispôs em sentido contrário, cabe o juízo da execução reconhecer a natureza tributária e não previdenciária do débito em execução, o que atrai a incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN e do enunciado de súmula no 188 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo os quais os juros de mora na repetição do indébito tributária somente incidem a partir do trânsito em julgado”. Busca, em sede de medida liminar, a concessão de efeito suspensivo, destacando o iminente perigo de dano, eis que já determinada a expedição de RPV, a fim de se evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados. No mérito, requer a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação, para que seja “c.1) seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, c.2) seja desde logo reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, bem como afastando-se a incidência dos juros de mora e a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que cuida da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, o que não é o caso.” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por Procurador(a) regularmente habilitado(a), e dispensado de recolhimento do preparo (CPC, art. 1.001, § 1o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifica-se que o pleito da parte recorrente não preenche os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Quanto à aplicação da suspensão ordenada pelo STJ no Tema repetitivo 1.169 cumpre evidenciar que este caso concreto não se amolda à questão lá abordada, porquanto o cumprimento de sentença manejado na origem depende apenas da realização de cálculos aritméticos. Nesse descortino, verifica-se que há distinção entre o caso à baila e a matéria submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ, não havendo razão plausível para o acolhimento da suspensão do processo, assim como bem entendeu o Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Especificamente acerca desta temática, este Colegiado revisor assim já se pronunciou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp's no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 2. Na espécie, embora o Juízo de primeiro grau tenha determinado, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, vale salientar que a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que "[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença", pois "[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título". 2.1. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que a exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1743275, 07180246320238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do asseverado excesso de execução derivado a aplicação errônea do critério de correção monetária no particular, colhe-se dos elementos de convicção despontados dos autos que na ação coletiva, autuada sob o no 0704860-45.2021.8.07.0018 (ID 191250286, fl. 23), movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, restou decidido que a SELIC será o índice aplicado para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021: “Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” Dessa forma, prima facie, observa-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, tendo, inclusive, feito menção ao acórdão colacionado supra em suas razões de decidir. Com efeito, a tutela de urgência postula pelo agravante se revela desprovida de lastro, mormente no que toca à probabilidade do direito afirmado, o que impõe seu indeferimento. A propósito, convém citar precedentes deste Tribunal de Justiça que reforçam o posicionamento ora adotado. A ver a ementa de substanciosos julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pede que seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça; ou, ainda, seja desde logo reformada a decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. 2. Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pela parte agravada em face da agravante, em que se requer a satisfação de crédito, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 3. No tocante ao pleito pela suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, tem-se que o julgamento do citado Tema não possui o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3.2. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 3.3. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 3.4. O entendimento desta Corte é no sentido de que só é necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. 3.5. Precedente deste TJDFT: "(...) 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos (...)" (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). 4. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 4.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.2. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1820615, 07431467820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 STJ E 1170. STF. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. No caso, embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Logo, como a matéria não versa sobre o Tema 1169 do STJ, não há razão para o sobrestamento. 2. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810). Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão "não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 4. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 5. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 6. O título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença não determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que, na parte em que alterou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema 810). 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. A aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária deve incidir a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 9. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão" (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020). 10. É o caso de ser rejeitada a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença. Sem honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 11. Recurso parcialmente conhecido e preliminar rejeitada. Agravo não provido. (Acórdão 1806327, 07429544820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos e a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator